Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, I e III, do CPP, sob o fundamento de que o porte da faca, por si só, sem indícios do seu uso para fim impróprio, não configura a contravenção penal do art. 19, do DL 3688/41, de modo a evidenciar a atipicidade do fato narrado na denúncia.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público, em síntese, aduz que, para o oferecimento da denúncia, é necessária a presença, tão somente, dos requisitos formais e substanciais, entre eles os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes na hipótese. Requer o provimento do recurso, para revogar a decisão objurgada e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.
4. Contrarrazões ao ID 65914312.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 66435873).
III – Questões em discussão.
6. A irresignação recursal centra-se no recebimento da denúncia para o processamento e julgamento da contravenção penal de porte de arma branca.
IV – Razões de decidir.
7. De início, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a seguinte tese: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
8. Oportuno destacar, outrossim, que o recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, verifica-se que o réu/apelado foi supostamente flagrado portando um facão. Assim, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional.
9. Logo, deve a decisão apelada ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a pertinente instrução do processo no juízo de origem.
V – Dispositivo.
10. Apelação conhecida e provida. Decisão anulada para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo.